Tribunal: TJPA
Processo: 0803966-62.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803966-62.2019.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO PEDRO SANTOS ALVES, VANDERLEIA SANTOS ALVES, LUCIDALVA SANTOS ALVES, JOAO DO NASCIMENTO ALVES FILHO, LUCICLEIA SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão do TJPA, sob a alegação de omissões: (i) cerceamento de defesa, pela ausência de despacho saneador e falta de intimação para produção de provas; e (ii) julgamento extra petita, pela fixação de pensão mensal até a conclusão do curso superior dos filhos da vítima, em desconformidade com o pedido inicial, que se limitava à maioridade civil.

2.

Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a ausência de omissões e a intenção protelatória dos embargos.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a ausência de despacho saneador e a não intimação para produção de provas configura cerceamento de defesa; e (ii) examinar se a fixação de pensão mensal até a conclusão do curso superior, quando o pedido inicial restringia-se à maioridade dos filhos, configura julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. As alegações sobre cerceamento de defesa foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, que considerou regular o trâmite processual, destacando a inexistência de prejuízo pela ausência de despacho saneador, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, verificou-se omissão, pois o acórdão estendeu a obrigação de pagar pensão mensal até a conclusão do curso superior, em desconformidade com o pedido inicial, o que afronta o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão quanto à extensão da condenação, limitando os efeitos da obrigação de pagamento de pensão mensal até a maioridade dos filhos da vítima, nos exatos termos do pedido inicial. Manteve-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de despacho saneador não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando não houver prejuízo processual. 2. Configura julgamento extra petita a concessão de prestação jurisdicional além dos limites do pedido inicial.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803966-62.2019.8.14.0015

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS: JOÃO PEDRO SANTOS ALVES, VANDERLEIA SANTOS ALVES, LUCICLEIA SANTOS ALVES, LUCIDALVA SANTOS ALVES e J. D. N. A. F.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão lavrado no Id. 24341779, que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Narram os autos de origem que JOÃO PEDRO SANTOS ALVES, VANDERLEIA SANTOS ALVES, LUCIDALVA SANTOS ALVES e os menores J.N.A.F. e L.S.A. ajuizou ação de danos morais e materiais em face da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, sucedida por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alegam os autores, resumidamente, que JOÃO DO NASCIMENTO ALVES, genitor e companheiro dos requerentes, respectivamente, faleceu em virtude de descarga elétrica decorrente de defeito na rede elétrica mantida pela empresa requerida, no interior de sua residência, quando tentar desligar os aparelhos eletrônicos do imóvel após a queda do cabo de energia que caiu sobre o telhado da casa. Diante disto, pleiteiam, pensão mensal aos filhos menores, danos morais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e danos materiais de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Com a inicial juntaram documentos.

Em Despacho de ID. 13427718 foi designada audiência de conciliação, que foi realizada em 17/09/2020, conforme Termo de ID. 19757507, e restou infrutífera.

Embora citada, a parte requerida deixou de apresentar contestação, conforme Certidão de ID. 87291909.

A parte requerente se manifestou pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Primeiramente, verifico que a requerida, apesar de citada, não contestou a ação no prazo legal, motivo pelo qual operam-se todos

os efeitos jurídicos e legais da
revelia
, fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial, uma vez que não identifico nenhuma das hipóteses previstas no art. 345, I, II, III e IV do CPC.

Isto posto, passarei à análise do pedido.

No presente caso, a análise do material probatório deve obedecer à distribuição estática do ônus da prova, previsto no art. 373, do CPC, ou seja, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As concessionárias de energia elétrica, juridicamente, são regidas da mesma forma que o Poder Público, se aplicando a responsabilidade objetiva. Vide precedente:

EMENTA: APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS A APARELHOS- DESCARGA ATMOSFÉRICA - DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ - REQUISITO 1 - Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados aos usuários do serviço deve ser interpretada de forma objetiva, nos termos do art. 37,§ 6º, da CR/88. 2 - A jurisprudência, tanto do STJ quanto deste TJMG, encontra-se sedimentada no sentido de que, para se condenar aquele que efetuou cobrança indevida à repetição em dobro do indébito, necessário haver a comprovação da má-fé por parte dele. (TJ-MG - AC: 10011170012196001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO PROVOCADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CONFIRMADA. A ré não logrou demonstrar os fatos extintivos, suspensivos ou modificativos do direito do autor, deixando de demonstrar o suposto "caso fortuito" que ensejaria a excludente de sua responsabilidade. Tudo indica que o curto-circuito que causou o rompimento e queda do fio de alta tensão preso ao poste de sua propriedade localizado no imóvel do autor, e que provocou o incêndio, ocorreu por falha técnica sua, agravada pela falta de manutenção da própria rede. Logo, deve responder pelos prejuízos causados ao autor, que restaram bem demonstrados através do laudo técnico e demais documentos constantes dos autos. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064764707, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 70064764707 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 24/06/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2015)

Assim, não há necessidade de comprovação de culpa, pelo disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Vide transcrição:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O fato do rompimento do cabo elétrico, sua queda sobre a residência e os danos dela decorrentes se encontram demonstrados nos autos, conforme Laudo de ID. 12244610 e fotos. O dano (falecimento por choque séptico devido complicações de grande queimado devido queimadura elétrica) restou provado pelo laudo necroscópico do falecido (ID 12244624). O nexo de causalidade também resta evidenciado pelas provas colacionadas.

O dano moral e o dano material são previstos na Constituição Federal e no Código Civil. Vide transcrição:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[....]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

CÓDIGO CIVIL Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Já realizada a análise sobre conduta, dano e nexo de causalidade, resta comprovada a obrigação de indenizar.

Ao caso, são aplicados os seguintes artigos do Código Civil:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

[....]

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Quanto ao dano moral, este decorre da incontroversa falta de assistência da empresa com a família da vítima e o respectivo luto, devendo o pedido ser acolhido. Em relação ao quantum indenizatório, há precedente recente do STJ, para caso semelhante. Vide transcrição:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ SÚMULA 83/STJ. PENSÃO MENSAL. DANO-MORTE. TERMO FINAL. VIOLAÇÃO 1. Na origem, trata-se de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de pensão vitalícia ajuizada por Osmar Calegari e Elisabet Aparecida Ferrari Calegari contra Elektro Redes S.A., Telefônica Brasil S.A., C & F Empreendimentos Elétricos, Telefônicos e Serviços Ltda. e o Município de Fernandópolis. 2. A parte ré foi condenada: a) ao pagamento de danos emergentes no importe de R$ 6.141,84 (seis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), referentes às despesas devidamente comprovadas com o funeral e sepultamento da vítima; b) ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária e juros de mora desde a data do acidente; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 954.000,00 (novecentos e ciquenta e quatro mil reais) pelo evento morte. 3. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações e lucros cessantes foi atribuída na proporção de 50% atribuída à corré Elektro Redes S.A. e de 12,5% para os demais corréus. 4. Consoante o acórdão, o filho dos autores faleceu por eletroplessão (descarga elétrica), em razão de contato com cabo de fio de metal energizado solto na calçada, enquanto caminhava. Ambas as partes interpuseram recursos de Apelação. 5. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos para fixar pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 788,00 ? setecentos e oitenta e oito reais ? Decreto n. 8.381/2014) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos e, após, presumida a constituição de família própria, no valor correspondente a 1/3 do salário mínimo até a morte de seus genitores, Osmar e Elisabet. 6. Determinou o pensionamento mensal a partir da morte, com correção monetária e juros nos respectivos vencimentos, mantendo a distribuição de responsabilidade realizada pelo MM. Juízo a quo. Além disso, reduziu a indenização por dano moral para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e majorou os honorários advocatícios para valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 7. Conforme assentado na decisão monocrática, a irresignação esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. Como se vê, na apreciação soberana do acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assinalou a existência de nexo de causalidade entre o acidente e o serviço prestado pelas empresas recorrentes e pelo Município, destacando a responsabilidade de cada um pelo evento. Assim, a revisão da conclusão acerca da responsabilidade dos recorrentes demandaria revolvimento de fatos e provas, tarefa vedada na via estreita do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 8. A análise da pretensão recursal de revisão do quantum indenizatório não pode implicar reexame do quadro fático-probatório dos autos, devendo considerar, assim, as premissas fáticas definidas na instância ordinária. Nesse passo, acerca da quantificação dos valores a serem indenizados, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu (fl. 1.808/1.809): "A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do Código Civil). Os danos materiais com sepultamento foram comprovados e devem ser ressarcidos (fls. 64/72). Inconteste o luto experimentado pelo apelante OSMAR com a morte do filho e inquestionável a incapacidade para o trabalho nos dez dias subsequentes, prazo razoável diante da surpresa e do horror da morte repentina por eletroplessão. Observo que o apelante OSMAR é autônomo (fls. 1), motivo pelo qual o lucro cessado de igual modo deve ser ressarcido, cujo parâmetro adotado pelo MM. Juízo 'a quo' é razoável (cf. extratos de fls. 104/114). E, em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a quo', reconheço presente o dano material que exige pensionamento em aplicação ao prescrito pelo artigo 948, inciso II, do Código Civil. Irrelevante a não demonstração de que a vítima exercesse atividade remunerada, com vínculo de trabalho formal, ao tempo dos fatos. O apelante OSMAR é autônomo, a apelada ELISABET é do lar, e foi deferida a gratuidade da justiça (fls. 149/156); então, é possível concluir que o núcleo familiar não detém grandes posses (...) Com a finalidade de reforçar o cabimento do pensionamento, registro o teor da Súmula do Superior Tribunal Federal nº 491, em que se admite até mesmo no caso de filho menor: ?É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado?. De mais a mais, os extratos de fls. 75/81 atestam a contribuição previdenciária no mínimo legal realizada pela vítima em vida. Nesse contexto, é obrigação o pensionamento no valor correspondente a2/3 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos e, após, presumida a constituição de família própria, no valor correspondente a 1/3 do salário mínimo até a morte de seus genitores, OSMAR e ELISABET. Destaco o direito a acrescer. Friso: base para o pensionamento é o salário mínimo vigente ao tempo da morte: R$ 788,00 (Decreto nº 8381/2014). Pensionamento devido a partir da morte, de incidência mensal, com correção monetária e juros nos respectivos vencimentos (artigo 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça). Aqui, fica mantida a distribuição de responsabilidade realizada pelo MM. Juízo 'a quo'. O dano moral é presumido. Não há que se questionar a repercussão na personalidade daquele que vê a vida traçar curso diverso do natural ao sepultar um filho. Todavia, em que pese a gravidade do caso, com falta de providência por vários dias para fio rompido próximo de rede de energia, inércia de agentes importantes do meio social, MUNICÍPIO e prestadores de serviço público, o valor indicado pelo MM. Juízo 'a quo' é excessivo, razoável afixação da indenização por dano moral no valor de R$ 300.000,00, valor corrigido a partir da sentença (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescido de juros desde o ato ilícito (Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça)". 9. O STJ "tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos" (REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2019). 10. No caso, haja vista o valor do salário mínimo vigente em 2019 (R$ 998,00), quando a decisão foi proferida, a indenização corresponderia a 300 salários mínimos. Donde não merece reforma, uma vez que não se trata de montante exorbitante nem irrisório. 11. Assim, a solução veiculada no acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 12. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).

Sob este entendimento jurisprudencial, o STJ fixou como razoável a condenação no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O pedido autoral é de condenação em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo assim ser acolhido parcialmente.

Menciono, também, que a fixação da indenização, conforme levantado pela parte requerida, atende ao entendimento do STJ.

Quanto ao dano material, como já fora definido indenização de dano moral em valor fixo, apreciarei o pedido de dano material sob o viés da pensão mensal, em conformidade com o art. 948, II, do Código Civil, já transcrito, bem como atendendo ao pedido liminar.

De igual maneira do dano moral, o dano material resta caracterizado nos requisitos conduta, dano e nexo de causalidade, conforme já exposto, porém, aqui é caracterizado pela efetiva perda material, já que restou incontroverso que o falecido era mantenedor do lar naquela época, tendo deixado filhos menores, assim como a esposa do autor não possuía e não possui renda.

Para apreciação deste aspecto, invoco método integrativo analógico aos casos de pensão alimentícia do Direito de Família, onde o estudo da dependência econômica de filho menor é pacificado como presunção absoluta. Vide precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO APÓS MAIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO ATÉ MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando. 2. O Tribunal de origem expressamente registrou que o autor não teria comprovado a necessidade de perceber os alimentos após atingir sua maioridade. Rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Os alimentos são devidos ao filho desde a citação na ação de investigação de paternidade, cujo pedido foi julgado procedente, até sua maioridade (Súmula nº 277/STJ), pois a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Desta forma, é procedente a condenação de indenização por danos materiais. Em relação à quantificação do dano material, a jurisprudência é uníssona na fixação de 2/3 da remuneração, considerando que 1/3 seria para a própria manutenção do falecido. Vide transcrição:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL DOS REQUERIDOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONVIVENTE E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO MOTORISTA – CULPA VERIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PENSÃO À COMPANHEIRA E AOS FILHOS DA VÍTIMA – LIMITE TEMPORAL QUANDO A VÍTIMA COMPLETARIA 70 ANOS – DANO MORAL – FIXAÇÃO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS MANTIDOS – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação não estabelece que a prova da condição da companheira seja feita por termo de inventário. Assim, não há discutir acerca da necessidade de juntada dessa prova em específico. Como cediço, em obediência ao princípio da congruência, deve haver exata correspondência entre o que foi decidido, razão pela qual a sentença deve guardar uma correlação com a demanda, nos termos do que dispõe o art. 128 do CPC. Conforme adverte o art. 186 do NCC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ilícito, e, por isso, fica obrigado a reparar o dano (art. 927 CC). A pensão devida à companheira da vítima deve ter como termo final a data em que o falecido completaria 70 anos. Tratando-se de pensão pela morte do pai, a obrigação vai até a idade em que o menor venha a completar sua formação escolar e, inclusive, universitária. Fixada a indenização a título de dano moral em valor que cumpre a sua dupla finalidade, compensatória e inibitória, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o quantum arbitrado. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, devem ser contados da data do fato, consoante Súmula 54 do STJ. (TJMS – AC 29378 – 3ª Turma Cível. Rel. Des. Paulo Alfeu Puccinelli. Julgado em 12/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM ACOSTAMENTO. FALECIMENTO DO CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.PENSÃO MENSAL. FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO. MANOBRA EFETUADA SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE E DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO NA PROPORÇÃO DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS. Viável a concessão da tutela antecipada, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, presentes fortes indícios de culpa dos Agravados pelo acidente de trânsito que ceifou a vida do genitor e cônjuge dos Autores, ao realizar manobra sem os cuidados necessários, pertinente o dever de indenizar.Sendo presumida a dependência econômica da cônjuge supérstite e dos filhos menores do falecido, cabível o arbitramento de prestação alimentícia a seu favor, com a jurisprudência entendendo adequada a fixação da pensão em 2/3 dos rendimentos do de cujus à época do acidente de trânsito.INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. A decretação de indisponibilidade de bens é medida gravosa, cujo deferimento demanda evidências de que o réu intenciona dilapidar patrimônio, a fim de frustrar eventual decreto condenatório. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSC, Agravo de Instrumento n. XXXXX-05.2017.8.24.0000, de Pinhalzinho, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 21-02-2019 - Grifo nosso).

Nesta linha de raciocínio, calculada a remuneração em um salário mínimo, sob a direção constitucional, e em se tratando de pensão para filhos menores, interpreto que devam ser utilizadas analogicamente as regras do Direito de família, para que o valor seja de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, e o lapso final do pagamento da pensão seja fixado com a maioridade dos autores menores ou até completar curso de ensino superior. Esta é a fundamentação.

Quanto ao dano material referente a destruição de bens dentro do imóvel, comprovada a perda de eletrodomésticos, conforme Laudo Pericial de 12244610, deve a ré ressarcir aos autores o valor dos bens materiais destruídos pela descarga elétrica, avaliados em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais, em favor dos requerentes, os quais arbitro em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do arbitramento, com fundamento no art. 5º, V, da CF/1988, c/c art. 186, do Código Civil, e precedente AgInt no REsp 1922365/SP;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais, em favor das partes autoras JOÃO DO NASCIMENTO ALVES FILHO, LUCICLEIA SANTOS ALVES e JOÃO PEDRO SANTOS ALVES, em forma de pensão mensal, desde o evento danoso, que arbitro em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até atingirem a maioridade, salvo se estiverem matriculados em curso de nível superior, transferindo-se esse lapso final para o término do curso
ou o mês de efetivo abandono do curso
, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso, com fundamento no art. 5º, V, da Constituição Federal, c/c artigos 186, 927, e 948, II, do Código Civil;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais em favor dos autores no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelos eletrodomésticos destruídos no acidente, com correção a partir da data do ocorrido e juros de mora de 1% a.m. desde a citação;

Assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316, 354, 487, I, e 490, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte requerente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e remetam-se os autos ao órgão julgador competente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Expeçam-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Augusto Bruno de Moraes Favacho

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 23/01/2024

Em seguida, a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a sentença merece reforma, apresentando as seguintes
razões recursais
:

Vício de Representação dos Menores – Necessidade de Representação pelo Espólio

A apelante sustenta que, sendo os apelados herdeiros do falecido, a legitimidade ativa deveria ser atribuída ao espólio, devidamente representado por um inventariante ou administrador provisório. Alega que a ausência dessa regularização processual configura nulidade do feito.

Da Ausência de Intervenção do Ministério Público

Argumenta que o processo deveria ter contado com a intervenção do Ministério Público, em razão da presença de menores no polo ativo, o que, segundo a apelante, configura nulidade insanável, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da Ausência de Despacho Saneador

Afirma que não houve a prolação de decisão saneadora para delimitar as questões controvertidas e organizar a instrução probatória, em afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil, o que acarreta nulidade da sentença.

MÉRITO

Da Ausência de Nexo Causal

A apelante defende que os apelados não comprovaram a responsabilidade da concessionária pelo acidente que vitimou o falecido. Sustenta que a dinâmica descrita na inicial aponta para a culpa exclusiva da vítima, agravada pelas condições precárias das instalações elétricas internas da residência, como fiação exposta e em desacordo com normas técnicas. Cita a Resolução ANEEL nº 1.000/21, que limita a responsabilidade da concessionária até o ponto de conexão, cabendo ao consumidor a manutenção e segurança das instalações internas.

Da Impugnação ao Laudo Pericial

Impugna o laudo técnico produzido pelo Instituto Renato Chaves, alegando que foi elaborado mais de um mês após o acidente, comprometendo sua confiabilidade. Sustenta que o documento não evidencia falhas na rede elétrica de responsabilidade da apelante, tampouco comprova o nexo causal entre o acidente e a atuação da empresa.

Da Inexistência de Danos Materiais

Afirma que não houve comprovação dos danos materiais pleiteados, especialmente quanto ao valor de R$ 11.000,00 pelos eletrodomésticos supostamente danificados e à renda do falecido para justificar a pensão mensal. Alega que os apelados não apresentaram documentos essenciais, como notas fiscais ou recibos, de modo que as alegações seriam desprovidas de provas.

Da Inexistência de Danos Morais

Argumenta que não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviços que justificassem a condenação por danos morais. Subsidiariamente, afirma que o valor arbitrado de R$ 300.000,00 é desproporcional e excessivo, configurando enriquecimento sem causa.

Da Condenação ao Pagamento de Pensão

Contesta a condenação ao pagamento de pensão mensal, alegando que:

Não foi demonstrada a dependência financeira dos apelados em relação ao falecido.

Não há prova de que o falecido possuía renda regular ou formal que justifique a pensão arbitrada.

O falecido, à época do acidente, tinha 72 anos, o que descaracterizaria sua capacidade laborativa.

Subsidiariamente, requer que a pensão seja limitada até a data em que o falecido completaria 70 anos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Da Sucumbência e Honorários

Pleiteia a fixação de sucumbência recíproca, considerando que os pedidos iniciais foram acolhidos apenas em parte, e a aplicação do artigo 85, §6º, do Código de Processo Civil para fixação proporcional dos honorários advocatícios.

Pedidos da Apelante

Preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais, com consequente extinção do feito ou anulação dos atos processuais.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos dos apelados.

Subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e da pensão mensal, com observância da proporcionalidade e razoabilidade.

Fixação da sucumbência recíproca, conforme artigo 85, §6º, do CPC.

JOAO PEDRO SANTOS ALVES, VANDERLEIA SANTOS ALVES, LUCICLEIA SANTOS ALVES, LUCIDALVA SANTOS ALVES e J. D. N. A. F. apresentaram contrarrazões no Id. 111154923 rebatendo as razões recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença de primeiro grau, com base nos seguintes pontos:

Da Legitimidade dos Autores e Representação dos Menores

Os apelados afirmam que são legítimos herdeiros do falecido João do Nascimento Alves, fato comprovado por certidões de nascimento e termo de compromisso de tutela dos menores juntados aos autos. Ressaltam que a apelante não apresentou impugnação válida quanto à legitimidade dos herdeiros.

Da Configuração da Responsabilidade Civil

Reiteram que a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, por ser concessionária de serviço público essencial. Alegam que os danos decorreram de falhas na manutenção da rede elétrica, conforme evidenciado por:

Laudo técnico do Centro de Perícia Renato Chaves, que atribuiu o acidente ao rompimento de cabo elétrico por má conservação da rede.

Laudo necroscópico do IML, que atestou como causa da morte "choque séptico devido a complicações de grande queimado por queimadura elétrica".
Os apelados defendem que a negligência da apelante na manutenção da rede elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, conforme precedentes jurisprudenciais.

Da Impossibilidade de Impugnação dos Laudos

Afirmam que os laudos técnicos apresentados são legítimos, elaborados por órgãos oficiais, e que a apelante não produziu qualquer prova para desconstituí-los, limitando-se a impugná-los de forma genérica.

Dos Danos Materiais e Morais

Os apelados sustentam que os danos materiais e morais foram comprovados:

Quanto aos danos materiais, defendem a indenização de R$ 11.000,00 pelos eletrodomésticos destruídos e a pensão alimentícia para os filhos menores, conforme cálculos da sentença.

No tocante aos danos morais, destacam que a morte trágica e evitável do patriarca gerou intenso sofrimento psicológico, justificando o arbitramento de R$ 300.000,00, valor razoável e proporcional.

Da Ausência de Argumentos Capazes de Infirmar a Sentença

Defendem que a apelante não apresentou argumentos ou provas capazes de afastar os fundamentos da sentença, motivo pelo qual requerem sua manutenção integral.

Ao final, requerem a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Instado a se manifestar o Ministério Público se manifesta no sentido de que o
“caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil, este órgão ABSTÉM-SE de intervir nestes autos”
.

Submetido o feito ao Colegiado o recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE FATAL CAUSADO POR DESCARGA ELÉTRICA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO EM 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAIS EM R$ 300.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Descrição do caso:

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos herdeiros de JOÃO DO NASCIMENTO ALVES, falecido em decorrência de descarga elétrica causada pelo rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos morais, materiais e pensão mensal aos filhos menores do falecido.

Questões em discussão:

1. Alegação de nulidades processuais pela ausência de despacho saneador, vício de representação dos menores e ausência de intervenção do Ministério Público.

2. Discussão sobre a inexistência de responsabilidade da concessionária, nexo causal e a configuração de danos materiais e morais.

3. Proporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais e pensão mensal.

Razões de decidir:

1. Rejeição das preliminares, considerando inexistência de vícios processuais, adequação da representação dos menores e manifestação expressa do Ministério Público pela desnecessidade de sua intervenção.

2. Comprovação do nexo causal entre o rompimento do cabo elétrico e o acidente, evidenciada por laudos técnicos oficiais. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, não afastada pela ré.

3. Adequação do valor arbitrado para danos morais a R$ 300.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e fixação da pensão mensal em 1/3 do salário-mínimo até a maioridade dos filhos
ou conclusão de curso superior
.

Dispositivo:

Negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando configurado o nexo causal entre a conduta e o dano.

Referências legais e jurisprudenciais:

· Constituição Federal, art. 37, §6º;

· Código de Processo Civil, arts. 178, 373 e 85, §11;

· Código Civil, arts. 186, 927, e 948;

· Jurisprudência: REsp 1.842.852/SP, STJ; AgInt no REsp 1922365/SP, STJ.

A
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opôs
embargos de declaração
contra acórdão do TJPA alegando
duas omissões
: (i)
cerceamento de defesa
, pela ausência de despacho saneador e falta de intimação para produção de provas, e (ii)
decisão extra petita
, pois a pensão mensal foi fixada até a conclusão do curso superior dos filhos da vítima, extrapolando o pedido original, que era apenas até a maioridade. Requer o reconhecimento das omissões, a nulidade da sentença e a exclusão da condenação além do pedido

Os
embargados
(JOÃO PEDRO SANTOS ALVES e outros) apresentaram contrarrazões aos
embargos de declaração
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, defendendo a manutenção da sentença por estar devidamente fundamentada e sem omissões. Alegam que os embargos têm caráter
protelatório
, visam rediscutir matéria já decidida e requerem seu não conhecimento, ou, subsidiariamente, a
improcedência
, com condenação da embargante por
litigância de má-fé
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por preenchidos os requisitos legais, contudo, nego-lhes provimento.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso em apreço, os embargantes não demonstram a presença de qualquer dessas hipóteses, limitando-se à mera rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo acórdão embargado, o que é vedado na via aclaratória.

Inicio, consignando que quanto a alegada omissão quanto à ausência de despacho saneador e consequente cerceamento de defesa, não assiste razão à embargante. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria, nos seguintes termos:

"
Da ausência de despacho saneador

Embora a apelante alegue que a ausência de decisão saneadora comprometeu o regular processamento do feito, tal alegação não merece prosperar.

O processo transcorreu de forma regular, com a observância do contraditório e da ampla defesa. A falta de despacho saneador não impede o julgamento quando não houver questões processuais pendentes que demandem saneamento, como no presente caso.

Sobre o tema a jurisprudência vem decidindo, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - LEI Nº 8.245/91 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O despacho saneador não é obrigatório, consistindo numa faculdade do magistrado e sua ausência não traz prejuízos, especialmente quando o saneamento se desenvolve no curso do processo - O art. 71, V, da Lei nº 8.245/91 é bem claro quanto à necessidade de apresentação dos documentos comprobatórios da idoneidade dos fiadores, já na petição inicial, nas ações de renovação de aluguel, ainda que sejam os mesmos do contrato anterior - A questão relativa aos documentos essenciais foi bem discutida nos autos, vez que foi levantada em contestação, sendo rejeitada pelo apelante em sua réplica, na qual se limitou a alegar a desnecessidade de juntar a documentação, uma vez que os fiadores permaneciam os mesmos, restando devidamente exercido o contraditório - Descumprido o inciso V, do art. 71 da Lei nº 8.245/91 é de rigor a improcedência do pedido.

(TJ-MG - AC: 10607140089154001 Santos Dumont, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela parte revela-se desnecessária para o julgamento do feito e quando o acervo probatório já constante dos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do Julgador, uma vez que ele é o destinatário da prova. Da mesma forma, não configura cerceamento de defesa a ausência de prolação do despacho saneador, eis que constitui mera faculdade do Magistrado.

(TJ-MG - AC: 10000200671907001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020)

Dessa forma, rejeito todas as preliminares suscitadas.”

A jurisprudência dominante dos Tribunais tem reiteradamente afirmado que o despacho saneador não é ato obrigatório, sendo sua ausência inócua quando não configurado prejuízo ou cerceamento à ampla defesa. Assim, inexistindo omissão no julgado quanto a essa temática, rejeita-se o ponto.

Por outro lado, assiste razão parcial à embargante quanto à alegação de julgamento extra petita. Com efeito, o pedido formulado na petição inicial restringia a fixação da pensão mensal até a maioridade dos filhos da vítima.

Contudo, a sentença estendeu a obrigação alimentar até a conclusão do curso superior, em manifesta desconformidade com os limites do pedido.

Nos termos do princípio da congruência (art. 492 do CPC), o juiz está adstrito aos limites do pedido, sendo vedado conceder tutela diversa ou em extensão superior à requerida.

A extrapolação do pedido, neste caso, configura vício que compromete a regularidade do julgado, impondo-se o reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, limitar os efeitos da condenação ao pagamento da pensão mensal até a maioridade dos filhos da vítima, nos exatos termos do pedido inicial.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à rejeição da alegação de cerceamento de defesa.

À Secretaria.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora

Belém, 19/05/2025